Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. Em 9.10.2020, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano (Id. 20479109). Na mesma oportunidade, foi pontuado que os autos deveriam ser arquivados provisoriamente, ressalvada a possibilidade de desarquivamento a qualquer tempo, caso localizados bens penhoráveis. O Exequente requer, agora, a realização de penhora on-line, via sistema Sisbajud, sob o argumento de que já transcorreu lapso temporal considerável desde a última pesquisa de ativos financeiros realizada. Ocorre que a planilha de cálculos apresentada está em dissonância com a decisão que acolheu a impugnação (Id. 8176246). Assim, determino ao Exequente que junte aos autos nova memória atualizada dos cálculos, no prazo de cinco dias. Em seguida, será apreciado o pedido de penhora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora